Tribunal: STF
Processo: RE 81040
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-09-19
Data de publicação: 1975-09-19

Ementa:
- PENSÃO MILITAR. APLICAÇÃO DE INCISO IV DO ARTIGO 308 DO REGIMENTO INTERNO, UMA VEZ QUE INEXISTE OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NEM FOI DISCREPÂNCIA MANIFESTA DE JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.